Tribunal: TJMT
Processo: 0001420-63.2011.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001420-63.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERBI LUIZ DE LUCAS - CPF: 113.844.926-15 (APELANTE), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO), ELEONOR GUNSCH DE LUCAS - CPF: 169.802.120-87 (APELANTE), MICHELLI INGMARA GUNSCH DE LUCAS - CPF: 956.024.451-53 (APELANTE), IRACI RUARO TAGLIANI - CPF: 283.350.073-49 (APELADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), ZAQUEU DE OLIVEIRA - CPF: 388.234.209-97 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– VÍCIO NA CONSTRUÇÃO – MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO – LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR PLEITEADO NA INICIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

De acordo com o artigo 141, do Código de Processo Civil, “
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”.

Na hipótese, observa-se que os Apelantes requereram, expressamente, a condenação dos Apelados em indenização por danos materiais no valor certo de R$ 6.872,06 (seis mil oitocentos e setenta e dois reais e seis centavos), de modo que, em atenção ao contido nos arts. 141 e 492, ambos do CPC, a quantia máxima a que pode corresponder o objeto da condenação imposta a título de danos materiais é aquela constante no pedido inicial.

No que tange aos danos morais, tem-se que os fatos narrados não superam os aborrecimentos do cotidiano, tampouco caracterizam violação ao direito de moradia digna, não havendo falar em existência de danos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001420-63.2011.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GERBI LUIZ DE LUCAS, ELEONOR GUNSCH DE LUCAS e MICHELLI INGMARA GUNSCH DE LUCAS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de
IRACI RUARO TAGLIANI e ZAQUE DE OLIVEIRA
,
julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial para condenar
os Requeridos/Apelados, de forma solidaria, ao pagamento do valor de R$ 6.872,06 (seis mil oitocentos e setenta e dois reais e seis centavos), a título de dano material, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar do efetivo prejuízo.

Além disso, condenou os Requeridos a
o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam que
devem ser ressarcidos de todos os gastos provenientes da falha na prestação dos serviços pelos Apelados, de acordo com os comprovantes juntados, no montante total de R$ 27.022,06 (vinte e sete mil vinte e dois reis e seis centavos) e não do valor de R$ 6.872,06 (seis mil oitocentos e setenta e dois reais e seis centavos), como fixado na sentença.

Aduzem, ainda, que devido a má prestação dos serviços pelos Recorridos, não há dúvidas de que os Recorrentes sofreram um abalo emocional, moral e psicológico, em especial ao primeiro recorrente (GERBI), que diante das varias reclamações de seus inquilinos e despesas não programadas para arcar com os consertos dos apartamentos, acabou desenvolvendo um transtorno depressivo (CID - F33.1) e transtorno de pânico (CID — F41.0), razão pela qual fazem jus à reparação pelos danos morais experimentados.

Fortes nesses argumentos, pugnam pela reforma parcial da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 102375462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
GERBI LUIZ DE LUCAS, ELEONOR GUNSCH DE LUCAS e MICHELLI INGMARA GUNSCH DE LUCAS
ingressaram com
Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais
em face de
IRACI RUARO TAGLIANI e ZAQUE DE OLIVEIRA
.

Em sua inicial, os Autores/Apelantes aduziram que contrataram a engenheira civil IRACI e o construtor ZAQUEU para construção do 2.o andar em um edifício, sendo que à primeira requerida competia a elaboração do projeto de ampliação e reforma de fachada, bem como a reponsabilidade pela aprovação, vistoria e acompanhamento do projeto, enquanto que, ao segundo requerido, coube a execução da obra, incluindo a contratação de pedreiros, serventes, gesseiros etc.

Sustentaram que, após a entrega da obra, constataram que o imóvel reformado e os apartamentos construídos apresentaram inúmeros problemas graves decorrentes de falhas no processo de construção e reforma, sendo necessária a execução de inúmeros reparos.

Alegaram que entraram em contato diversas vezes com os Requeridos para sanarem os defeitos, tendo sido acordado que os Requerentes forneceriam novamente o material para os reparos, e que o segundo Requerido faria o serviço, sob a supervisão da primeira Requerida.

Relataram, ainda, que os Requeridos não cumpriram o combinado mais uma vez, tendo notificado a primeira Requerida em 31/05/2010, além de ter sido necessário contratar novo empreiteiro, IRANILDES DE LANA FILHO, o qual realizou os serviços de reparo em 10 dias (08/09/2010 a 20/09/2010).

Ressaltaram que tiveram que refazer o serviço de antena parabólica, vez que durante a obra executada pelos Requeridos resultou no entupimento dos canos por excesso de cimento.

Diante desse contexto fático, os Requerentes/Apelantes propuseram esta demanda e pugnaram pela condenação dos Requeridos ao pagamento de R$ 6.872,06 (seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e seis centavos) a título de danos materiais, mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) de lucros cessantes e indenização por danos morais, ambos a serem arbitrados pelo julgador.

Após o encarte das contestações (ID. 102373961 e 102373962) e da Réplica (102373973), o Juiz singular encerrou a instrução e, na sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para condenar
os Requeridos/Apelados, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 6.872,06 (seis mil oitocentos e setenta e dois reais e seis centavos), a titulo de dano material, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigida pelo INPC a contar do efetivo prejuízo.

Os pedidos de indenização por dano moral e lucros cessantes foram julgados improcedentes,
motivando a interposição deste Apelo.

Inconformados,
os Apelantes sustentam que
devem ser ressarcidos por todos os gastos provenientes da falha na prestação dos serviços pelos Apelados, de acordo com os comprovantes juntados, no montante total de R$ 27.022,06 (vinte e sete mil vinte e dois reis e seis centavos) e não de apenas o valor de R$ 6.872,06 (seis mil oitocentos e setenta e dois reais e seis centavos), como fixado na sentença.

Em que pese à insurgência dos Recorrentes, o Julgador de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto, isso porque, de acordo com o artigo 141, do Código de Processo Civil, “
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”.

O artigo citado consubstancia o princípio da adstrição ou da congruência, que impõe que o provimento jurisdicional deve estar relacionado ao pedido.

Cabe, assim, ao Julgador analisar os pontos controvertidos entre as partes, manifestando-se sobre todos os pedidos formulados pelo autor, bem como sobre a matéria de defesa utilizada pelo réu, para, em seguida, proferir decisão nos limites postos pelas partes, sendo defeso decidir de forma além, aquém ou diversa da pedida, nos termos do artigo 492 do CPC.

Sobre o assunto, transcrevo as lições de Fernando Gajardoni da Fonseca:

“
1. Princípio da correlação, da adstrição ou do dispositivo (artigos 2.o, 141 e 492 CPC/2015): Regra geral, não haverá tutela jurisdicional sem prévia provocação do interessado. Afinal, salvo as exceções legais, o processo começa por iniciativa da parte, embora se desenvolva por impulso oficial (artigo 2.o do CPC/2015). Consequentemente, a lide só pode ser decidida pelo juiz nos limites em que proposta, não sendo lícito ao julgador proferir decisão não pedida ou que extravase os limites estabelecidos no pedido e na causa de pedir (artigo 492 do CPC/2015).

2. Correlação e vícios na decisão judicial.

2.1. Os artigos 141 e 492 do CPC/2015, tanto quanto os artigos 128 e 460 do CPC/1973, rezam que o juiz proferirá a sentença nos limites propostos pelas partes, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, o pedido formulado. É defeso (proibido), assim, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

2.2. Basicamente, o que a regra da congruência impõe é que o juiz, ao julgar o processo, se atenha ao pedido e a causa de pedir da inicial.

2.3. Descumprida limites da atuação do órgão jurisdicional do Estado regra da congruência, a decisão proferida é tida por viciada, devendo ser atacada por recursos e, em último caso, até pela ação rescisória após o trânsito em julgado
(artigo 966, inciso V, CPC/2015) (...)”. (GAJARDONI, Fonseca, F. D., DELLORE, Luiz, ROQUE, Vasconcelos, A., JR., Olive, Z.D. D. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Vol. 1, 2a edição).

Na hipótese vertente, observa-se que os Apelantes requereram expressamente na petição inicial a condenação dos Apelados em indenização por danos materiais no valor certo de R$ 6.872,06 (seis mil oitocentos e setenta e dois reais e seis centavos), confira-se:

“III- DOS PEDIDOS

(...)

d) A procedência da presente ação, condenando os Requeridos ao pagamento dos DANOS MATERIAIS no valor de R$ 6.872,06 (seis mil oitocentos e setenta e dois reais e seis centavos) devidamente corrigidos e atualizados até o efetivo pagamento; (...)”.

Assim,
ao contrário do que tentam fazer crer, o referido valor de R$ 6.872,06 (seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e seis centavos)

não foi indicado como mera estimativa dos danos materiais, posto que além de inexistir qualquer ressalva nesse sentido, está incontroverso que os Apelantes formularam pedido líquido e certo, qual seja, o de condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos materiais em montante especificado.

Inclusive, se a intenção dos Apelantes fosse que recebe montante a ser apurado durante a fase da instrução, não teriam indicado qualquer valor nos pedidos iniciais, e sim justificada a necessidade de apurar o
quantum
por meio de prova pericial, o que não ocorreu.

Dessa forma, tem-se que em atenção ao contido nos arts. 141 e 492, ambos do CPC, a quantia máxima a que pode corresponder o objeto da condenação imposta a título de danos materiais é aquela constante na petição inicial.

No que tange aos danos morais,
é cediço que estes são caracterizados pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa e, com isso, seus direitos da personalidade como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, ao nome e à integridade psíquica.

O eminente doutrinador Rui Stoco, lembrando o magistério de Dalmartello, nos ensina que constituem pressupostos do referido dano “
a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos (...)
” (In: Responsabilidade Civil, p. 458).

Assim, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral.

Na hipótese,
apesar dos transtornos causados pelos vícios verificados no imóvel, estes não são aptos a comprometer a salubridade e segurança dos seus ocupantes, conforme consignado no próprio laudo pericial.

Assim, não superando os aborrecimentos do cotidiano, tampouco caracterizando violação ao direito de moradia digna, não há falar em existência de danos morais indenizáveis.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. LAWFARE. NÃO COMPROVAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR DEVIDAMENTE CONFIGURADO. ANOMALIAS NO IMÓVEL DECORRENTE DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CONSTATAÇÃO ATRAVÉS DE PERÍCIA REALIZADA NOS AUTOS. HOSPEDAGEM DE HOTEL DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS QUE NÃO SUPERAM OS LIMITES DO MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Muito embora haja inúmeros processos em trâmite perante o Judiciário, contendo como parte a construtora Prestes e o mesmo advogado em favor dos diversos autores, não houve comprovação de que a autora desconhece o ajuizamento da presente demanda. 2. Não se verifica a alegada fundamentação genérica da petição inicial, eis que suficientemente apresentados e delimitados os defeitos identificados pela autora em sua residência, permitindo à requerida contestar a ação. 3. É certo que o meio de prova idôneo a constatar os vícios construtivos alegados na exordial é a pericial, razão pela qual é totalmente descabida a tese da apelante visando a anulação da perícia, cujo objeto se pautou em negócio jurídico processual pactuado por ambas as partes. 4. Os danos materiais estão devidamente comprovados nos autos, conforme se conclui do laudo pericial realizado, que respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos formulados pelas partes. 5. Apesar dos transtornos causados pelos vícios verificados no imóvel, estes não são aptos a comprometer a salubridade e segurança dos seus ocupantes, não superando os aborrecimentos do cotidiano, tampouco caracterizando violação ao direito de moradia digna, motivo pelo qual não há que se falar em existência de danos morais indenizáveis. 6. Com a reforma parcial da sentença, devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais. (TJPR. Apelação Cível 0001562-25.2018.8.16.0056. Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima. 8.a Câmara Cível. Julgado em 01/03/2021).

Assim, diante da ausência de prova acerca da perturbação psíquica sofrida pelos Apelantes, imperiosa a manutenção do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recuso
e mantenho incólume a sentença vergastada.

Por fim, registro que, nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de fixação de honorários recursais, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, está condicionada à existência de imposição da verba honorária pela instância de origem, revelando-se vedada quando não imposta (RESp. 1471829); de conseguinte, considerando que a Recorrente não foi condenada ao pagamento de honorários em favor do Banco Recorrido, não há falar em honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021